Tribunal: TJPA
Processo: 0801254-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801254-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU A PRETENSÃO REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PRESCRITA. ACÓRDÃO QUE APENAS AFASTOU A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO A ENSEJAR A EXECUÇÃO COMO A PARTE PRETENDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A controvérsia consiste em
verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que chamou o feito à ordem para indeferir o pedido de cumprimento de sentença, sob o argumento de que não houve condenação nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobranças, isso porque o acórdão de mérito que embasaria a pretensão executiva não impôs qualquer obrigação passível de cumprimento ao IGEPREV;

2.
Destarte, a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém acolheu a prejudicial de mérito arguida no decorrer processual da lide originária, e julgou prescrito o direito de ação do autor e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso IV c/c 295, IV, ambos do CPC
;

3.
Analisando o acórdão da apelação nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobranças, nota-se que a decisão mencionada, na verdade, se restringiu a afastar tão somente a prejudicial de mérito que havia sido reconhecida pela sentença proferida pelo juízo
ad quo
, tal limitação se deu justamente porque o réu sequer tinha sido citado para compor a relação processual;

4.
Evidente, portanto, que o acórdão proferido não julgou o mérito da ação originária, limitando-se a afastar a prescrição e declarar integra a pretensão do Apelante, não impondo qualquer obrigação ao Apelado, ora Agravado capaz de ensejar cumprimento;

5.

Dessa forma, ante a ausência de julgamento do mérito da ação, não há como presumir a presença de título executivo judicial a ser executado, eis que inexiste condenação judicial de mérito na lide.

6.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAIMUNDO MORAES DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Processo de execução/cumprimento de sentença na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA (Proc. nº
0039747-72.2014.8.14.0301
), tendo como agravado o

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Na origem, o autor ajuizou a referida ação objetivando a revisão de seus proventos de aposentadoria através da alteração do padrão remuneratório de cargo em comissão incorporado. Narrou que a Função Gratificada FG-4, relativa ao exercício comissionado do cargo de Chefe de Operações, foi alterada para DAS-2 pelas Leis Complementares n. 45/04, 55/06 e pelo Decreto n. 2.690/06 e que tem direito de ser beneficiado por essa alteração, com a retificação, em seus proventos, do padrão remuneratório correspondente ao novo enquadramento.

O feito seguiu seu regular processamento, e o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Pela leitura atenta dos autos, observo existir um grave equívoco na marcha processual, que está atualmente na fase de cumprimento de sentença sem a existência de qualquer título judicial que a ampare.

Disse o autor às fls. 231-238 que o IGEPREV havia sido condenado a revisar seus proventos de aposentadoria com pagamento das diferenças de DAS reclamadas na inicial. Ocorre que não houve condenação. É que o acórdão de mérito que supostamente embasaria a pretensão executiva, acostado às fls. 169-172, não impôs qualquer obrigação ao IGEPREV que seja passível de cumprimento. A decisão mencionada, na verdade, limitou-se a apenas afastar a prejudicial de mérito que havia sido liminarmente reconhecida pela sentença de fls. 139-141, ou seja, antes mesmo de o réu ter sido citado e apresentado sua defesa.

É importante mencionar que o acórdão de apelação só não entrou no mérito da pretensão formulada (e nem poderia) na inicial porque o IGEPREV sequer havia sido citado para compor a relação processual. A causa, portanto, não estava madura para ser julgada em segundo grau, motivo pelo qual a decisão analisou apenas a matéria relativa à prescrição.

Feitas essas breves considerações, chamo o processo à ordem para INDEFERIR o pedido de cumprimento de sentença de fls. 231- 232, determinando o consequente desentranhamento de todos os atos praticados depois da certidão de fl. 230 até a fl. 260. (...)”

Inconformado com os termos decisórios,
RAIMUNDO MORAES DOS SANTOS
interpôs o presente agravo de instrumento.
(id nº2734633 - Pág. 1)

Em suas razões recursais, insurge-se contra a decisão que chamou o feito à ordem para indeferir o pedido de cumprimento de sentença, sob o argumento de que não houve condenação nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobranças, isso porque, segundo o Juízo de piso, o acórdão de mérito que embasaria a pretensão executiva não impôs qualquer obrigação passível de cumprimento ao IGEPREV.

Assevera que aduz que a decisão proferida é equivocada, tendo em vista que o Acórdão de apelação não se limitou apenas em afastar a prescrição como passou a apreciar o mérito durante o julgamento, dado que o pedido inicial fora mantido na íntegra.

Segue defendendo que não prospera o entendimento equivocado do juízo de piso, de que o julgamento colegiado que determinou a mudança de padrão de DAS já incorporado não estabeleceu condenação, pelo contrário, delimitou a condenação desde o indeferimento do requerimento administrativo do agravante.

Assevera que a anulação da execução, já impugnada, tendo valor incontroverso admitido pelo agravado, que apenas se limitou a dizer sobre excesso, que a obrigação seria passível de pagamento por precatório e não por RPV, traz sérios prejuízos de danos irreparável e de difícil reparação, face a elevada idade do Agravante, sendo por isso merecido a apreciação, através de Tutela Recursal Emergencial e Urgente, para que seja restabelecido o status
quo
com a continuidade do pagamento da ordem de pagamento de RPV da parte incontroversa admitida pelo Agravado.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito.

Da análise do efeito pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso até ulterior deliberação. (
id nº 2894094 - Pág. 1/5)

O IGEPREV, na condição de agravado, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto, pugnando, em resumo, o seu desprovimento. (
id nº 3491222 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 3769964 - Pág. 1/3
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico. Outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

A controvérsia consiste em
verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que chamou o feito à ordem para indeferir o pedido de cumprimento de sentença, sob o argumento de que não houve condenação nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobranças, isso porque o acórdão de mérito que embasaria a pretensão executiva não impôs qualquer obrigação passível de cumprimento ao IGEPREV.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise do pedido de efeito suspensivo pleiteado.

De plano, verifica-se que não há documentos ou argumentos capazes de alterar a decisão proferida na origem, de modo que, neste momento, a probabilidade do direito e o perigo da demora não militam em favor do Agravante.

Destarte, a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém acolheu a prejudicial de mérito arguida no decorrer processual da lide originária, e julgou prescrito o direito de ação do autor e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso IV c/c 295, IV, ambos do CPC. (id nº 2805188 - Pág. 1)

Desta sentença, o Autor, ora Agravante, interpôs recurso de apelação cível que foi apreciado pela Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura. O acórdão em debate foi ementado da seguinte forma:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 STJ. TERMO INICIAL A PARTIR DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Pretende o apelante a reforma da sentença que decretou a prescrição da sua pretensão de equiparação do padrão por ele incorporado ao padrão do cargo de chefe de operações da atual seção de polícia interestadual subordinada à divisão de Investigações especiais, implementado pela Leis Complementares n° 46/2004, 55/2006 e pelo Decreto n° 2.690/06.

II-O apelante foi aposentado, am 16/01/1996, por meio da Portaria nº 0368, retificado pela Portaria nº 2316 de 30/05/1996 percebendo proventos mensais no valor de R$ 956.88 (Novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos): neles incorporados a Gratificação (FG-2), no percentual de 10%, pelo exercício da função de Chefe do setor de Operações da Seção de Polícia Interestadual. Segundo ele, com a vigência das Leis Complementares n° 46/2004 55/2006 e pelo Decreto nº 2.690/06, a gratificação por ele incorporada (FG-2) foi transformada em DAS-2, sem que essa mudança atingisse a sua situação, já que continuou a perceber o mesmo valor, ou seja, o valor correspondente a FG-2, e não o valor do novo padrão, ou seja, o da DAS-2. ao que entender fazer jus. Em 15/06/2007 o apelante apresentou requerimento administrativo por meio do qual solicitou revisão de aposentadoria e mudança de padrão, em razão dos alterações implementadas pelas referidas leis, pedido que foi indeferido em decisão de fis: 115/116, datada de 16/03/2012;

III- Trata-se, portanto, da prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias a qual se rege pelo Decreto Federal nº 20.910/32 Estabelece, portanto, referido decreto que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias e que quando o pagamento dessa dívida se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. Trata-se, portanto, no art. 3º das prestações periódicas devidas pela Administração Pública-vencimentos - e da prescrição elas referentes, que se chama de "prescrição de trato sucessivo", pois continuamente o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação se renova, não ocorrendo, em decorrência disso, a prescrição da ação, mas apenas das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de seu ajuizamento.

IV- isso se dá porque as prestações periódicas ou obrigações de trato sucessivo são decorrentes de uma situação jurídica já reconhecida e, nesse caso, o quantum se renova de tempo em tempo e por isso o prazo prescricional recomeça cada vez que surge a obrigação seguinte, como é o caso do apelante. O que se discute não é o seu direito à gratificação, que fala por ele devidamente incorporado no ato de sua aposentadoria, mas o quantum por ele percebido que, segundo ele, está sendo pago a menor, já que entende que tem direito ao novo padrão da gratificação por ele percebida. Em razão disso, não tem razão o apelado quando afirma que o ato de aposentadoria do apelante é o termo a quo do é termo a quo do prazo prescricional, simplesmente porque não se discute o direito do apelante à gratificação que ele recebe e que the foi incorporada pelo ato de aposentadoria, ou seja, não se discute sobre "prescrição de fundo de direito", mas discute-se sobre o seu direito ao novo padrão de gratificação, que foi implementado pelas Leis Complementares nº 46/2004, 55/2006 e pelo Decreto nº 2.690/06. A partir dessas datas o apelante deu entrada, em 15/06/2007, em seu requerimento administrativo, que foi indeferido em 16/03/2012;

V-Poder-se-la dizer que o pretenso direito estaria prescrito, uma vez negado através dessa decisão de indeferimento, pois assim disciplina a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Determina a referida súmula, portanto, que havendo a negativa formal da Administração Pública quanto ao pleito relativo às obrigações de trato sucessivo ou prestações periódicas, o prazo prescricional não atingirá apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura de ação, mas atingirá o direito de ação que defende aquela pretensão, que será de 5 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto n° 20.910/32;

VI-Assim, ajuizada a presente ação em 25/08/2014 e não havendo o lapso de 5 (cinco) anos entre esta data e a data do indeferimento ou do conhecimento do indeferimento. não tem como ter se consumado a prescrição da ação, estando integra, portanto, a pretensão do apelante. Assim, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, declarando integra a pretensão do autor/apelante nos termos da fundamentação exposta.

Analisando o acórdão da apelação nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobranças, nota-se que a decisão mencionada, na verdade, se restringiu a afastar tão somente a prejudicial de mérito que havia sido reconhecida pela sentença proferida pelo juízo
ad quo
, tal limitação se deu justamente porque o réu sequer tinha sido citado para compor a relação processual.

A propósito, vejamos trecho e dispositivo do Acórdão mencionado:

(...) Assim, ajuizada a presente ação em 25/08/2014 e, não havendo o lapso de 5 (cinco) anos entre esta data e a data do indeferimento ou do conhecimento do indeferimento, não tem como ter se consumado a prescrição da ação, estando integra, portanto, a pretensão do apelante.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, declarando íntegra a pretensão do autor/apelante, nos termos da fundamentação exposta. É o voto. (...)

Evidente, portanto, que o acórdão proferido não julgou o mérito da ação originária, limitando-se a afastar a prescrição e declarar integra a pretensão do Apelante, não impondo qualquer obrigação ao Apelado, ora Agravado, capaz de ensejar cumprimento.

Dessa forma, ante a ausência de julgamento do mérito da ação, não há como presumir a presença de título executivo judicial a ser executado, eis que inexiste condenação judicial de mérito na lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de

instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/09/2021